Tribunal: TJMT
Processo: 1007389-31.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007389-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (ADVOGADO), ELIANDRO RODRIGUES DO AMORIM - CPF: 076.563.551-89 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), H. G. R. D. A. - CPF: 076.563.471-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA CANDIDO HALCSIK - CPF: 055.432.561-67 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VARIEDADE DE ENTORPECENTES. TRÁFICO NA MODALIDADE DELIVERY. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E INDÍCIOS DE VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Juína que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência dos requisitos da custódia cautelar e pleiteia a revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à necessidade da medida para garantia da ordem pública, ou se seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de variedade de entorpecentes — cocaína, ecstasy e maconha — incluindo tablete de aproximadamente 200 g, além de embalagens utilizadas para fracionamento e balança digital, indicativos da prática de tráfico de drogas.

4. O modus operandi descrito revela a realização de tráfico na modalidade delivery, circunstância que amplia a difusão da atividade criminosa e evidencia maior risco à ordem pública, justificando a adoção da medida extrema.

5. Soma-se a isso o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa e a existência de informações acerca de vínculo do paciente com organização criminosa, elementos que evidenciam maior periculosidade social e reforçam a necessidade da custódia cautelar.

6. Diante desse contexto, as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram risco à ordem pública, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A apreensão de variedade de entorpecentes, associada ao tráfico na modalidade delivery, à presença de instrumentos típicos de traficância (como embalagens e balança de precisão) e a indícios de vínculo com organização criminosa, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 197.292/MG; TJMT, HC n. 1048522-87.2025.8.11.0000, HC n. 1000078-86.2026.8.11.0000, HC n. 1026804-34.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007389-31.2026.8.11.0000

PACIENTE: ELIANDRO RODRIGUES DO AMORIM
IMPETRANTE: SABRINA CANDIDO HALCSIK

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIANDRO RODRIGUES DO AMORIM
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Juína.

A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas, tendo a prisão sido convertida em preventiva, em audiência de custódia, para garantia da ordem pública.

Sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nem existirem elementos que demonstrem que, em liberdade, o paciente voltará a delinquir.

Aduz que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, sobretudo porque o paciente possui predicados favoráveis, tais como primariedade, trabalho lícito, residência fixa e advogado constituído.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 347674881).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 347749911).

As informações foram prestadas (ID 348596993).

A 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL exarou parecer pela denegação da ordem (ID 350368367).

Em síntese, é o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Consoante relatado, por meio da presente ação constitucional, a impetrante objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Juína.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

A propósito, o boletim de ocorrência narra a dinâmica dos fatos que ensejaram a sua prisão,
in verbis
:

“NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, FOI REALIZADA OPERAÇÃO POLICIAL QUE RESULTOU NA PRISÃO DE GISLAINE JOSÉ GOMES, APONTADA COMO INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO¿MT, A QUAL POSSUI DIVERSAS PASSAGENS POLICIAIS PELOS REFERIDOS DELITOS. NA OCASIÃO, FOI APREENDIDA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA À COCAÍNA EM RESIDÊNCIA ONDE TAMBÉM SE ENCONTRAVAM OUTROS INTEGRANTES DA MESMA FACÇÃO. ENTRE OS PRESENTES ESTAVAM VITOR MANOEL SILVA DE SOUZA, COM PASSAGEM PELO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, RECENTEMENTE POSTO EM LIBERDADE (HÁ CERCA DE 15 DIAS); CÉSAR AUGUSTO MARTINS CARLINO, COM ANTECEDENTES PELOS ARTIGOS 121 (FEMINICÍDIO), 147, 148 E 157 (COM QUALIFICADORA DE LATROCÍNIO) DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO PELOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003; ALÉM DE ELIANDRO RODRIGUES DO AMORIM E SEU IRMÃO, O MENOR HENRIQUE GABRIEL RODRIGUES DO AMORIM.APÓS OS REFERIDOS FATOS, FORAM INICIADAS INVESTIGAÇÕES DIRECIONADAS A ELIANDRO E HENRIQUE, ENTRE OUTROS SUSPEITOS. MEDIANTE DILIGÊNCIAS E MONITORAMENTO, IDENTIFICOU-SE QUE AMBOS RESIDIAM COM O GENITOR, TRABALHADOR DO RAMO DE MANEJO FLORESTAL, QUE PERMANECE POUCO TEMPO NO IMÓVEL. CONSTATOU-SE QUE OS INVESTIGADOS REALIZAVAM TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA MODALIDADE ¿DELIVERY¿ E TAMBÉM COM RETIRADA NO LOCAL, EM RESIDÊNCIA SITUADA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA BELO HORIZONTE, ZONA RURAL, SETOR DE CHÁCARAS, SENTIDO AGROVILA, KM 01, IMÓVEL JÁ ANTERIORMENTE OBSERVADO, ONDE OS SUSPEITOS ERAM VISTOS NA COMPANHIA DE INDIVÍDUOS COM ANTECEDENTES CRIMINAIS PELOS ARTIGOS 121 DO CÓDIGO PENAL E 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DURANTE O MONITORAMENTO, VERIFICOU-SE AINDA A PRESENÇA DO MENOR DARLAN HENRIQUE SILVA DOS SANTOS, CONHECIDO POR ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO COMANDO VERMELHO
-
MT E POR PASSAGENS POLICIAIS. OBSERVOU-SE QUE A MOVIMENTAÇÃO NA RESIDÊNCIA OCORRIA PREDOMINANTEMENTE NO PERÍODO NOTURNO, COM ENTRADA E SAÍDA FREQUENTE DE DIVERSAS PESSOAS, ALGUMAS PERMANECENDO POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, POR VOLTA DAS 18H30MIN, EQUIPE POLICIAL QUE REALIZAVA MONITORAMENTO VISUALIZOU OS SUSPEITOS TRANSITANDO EM UMA MOTONETA HONDA BIZ 125, COR PRETA, PLACA KAA-7961, CONDUZIDA POR HENRIQUE, QUE TRAJAVA CALÇA JEANS ESCURA E CAMISA DE TIME; ELIANDRO VESTIA BERMUDA E CAMISETA ESCURA. AO PASSAREM EM FRENTE À RESIDÊNCIA, NÃO DESEMBARCARAM, APARENTANDO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL, OCASIÃO EM QUE REALIZARAM RETORNO EM DIREÇÃO À CIDADE. FOI REALIZADO ACOMPANHAMENTO, SENDO OS SUSPEITOS ABORDADOS NA RUA PEDRA DE CRISTAL, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, SENTIDO BAIRRO BELA VISTA, ANTES DA PONTE. EM REVISTA PESSOAL, FORAM LOCALIZADAS COM HENRIQUE TRÊS EMBALAGENS PLÁSTICAS TIPO ZIPLOC (4X3 CM) CONTENDO RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA EM PÓ BRANCA, APARENTEMENTE COCAÍNA, BEM COMO UMA EMBALAGEM DO MESMO TIPO CONTENDO DUAS SUBSTÂNCIAS EM FORMATO DE PEDRA, DE COR AMARELADA, ANÁLOGA A ECSTASY. COM ELIANDRO FOI ENCONTRADA, EM UM DOS BOLSOS DA BERMUDA, ENROLADA EM SACOLA PLÁSTICA, UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ESVERDEADA, ANÁLOGA À MACONHA. DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ A RESIDÊNCIA, TENDO SIDO AUTORIZADA A ENTRADA POR AMBOS. NO INTERIOR DO QUARTO UTILIZADO PELOS IRMÃOS, SOBRE A CAMA E ENVOLTA EM PLÁSTICO AMARELO, FOI LOCALIZADA UMA PORÇÃO EM FORMATO DE TABLETE DE SUBSTÂNCIA ESVERDEADA, ANÁLOGA À MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 200G (DUZENTOS GRAMAS). NO MESMO CÔMODO FORAM ENCONTRADOS DOCUMENTOS PESSOAIS E CARTÕES BANCÁRIOS EM NOME DOS INVESTIGADOS. NO QUARTO PERTENCENTE AO GENITOR NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO. AINDA NO QUARTO DOS INVESTIGADOS, FOI APREENDIDO UM CASACO VERMELHO, EM CUJO FORRO FORAM ENCONTRADAS DEZENAS DE EMBALAGENS PLÁSTICAS TIPO ¿ZIPLOC¿ (4X3 CM E 7X4 CM), ALÉM DE CAIXA DE BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO, USUALMENTE EMPREGADA PARA FRACIONAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. EM UM CASACO AZUL IDENTIFICADO COMO PERTENCENTE A ELIANDRO, FORAM LOCALIZADAS MAIS EMBALAGENS PLÁSTICAS (4X3 CM) E UMA EMBALAGEM CONTENDO DUAS SUBSTÂNCIAS EM FORMATO DE PEDRA, DE COLORAÇÃO AMARELADA E FORTE ODOR, ANÁLOGAS A ECSTASY, OCULTADAS NO FORRO COM O INTUITO DE DIFICULTAR EVENTUAL LOCALIZAÇÃO EM ABORDAGEM POLICIAL. FOI APREENDIDA AINDA A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) EM ESPÉCIE. OS DOCUMENTOS PESSOAIS DOS SUSPEITOS FORAM ENCONTRADOS NO MESMO QUARTO, EM MALA E AO LADO DA CAMA. A MOTONETA UTILIZADA FOI CONDUZIDA À DELEGACIA, SENDO CONSTATADO, APÓS CONSULTA, QUE O VEÍCULO ESTÁ REGISTRADO EM NOME DE ELIAS RODRIGUES DE SOUZA, GENITOR DOS INVESTIGADOS. OS CONDUZIDOS FORAM APRESENTADOS À AUTORIDADE POLICIAL EM CONDIÇÕES FÍSICAS NORMAIS, PARA AS PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS.”

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, com a finalidade de acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.

A custódia cautelar do paciente foi decretada nos seguintes termos:

“(...) Sobre os elementos de materialidade e autoria delitiva (fumus comissi delicti), constata-se que os agentes de segurança pública, em virtude de diligência que resultou na prisão de Gislaine José Gomes, promovia o acompanhamento do flagrado, em virtude de suspeita de cometimento de tráfico de entorpecentes na modalidade delivery.

Na ocasião da prisão em flagrante, observou-se movimentação suspeita do flagrado que deixou de ingressar na sua residência ao perceber a presença policial. Com isto, houve êxito na abordagem do flagrado que, na companhia do seu irmão adolescente, portavam (i) três embalagens plásticas tipo ziplock com resquícios de substância que aparenta ser cocaína; (ii) embalagem com 02 (duas) substâncias em formato de pedra, de coloração amarelada, análoga à ecstasy; (iii) porção de substância esverdeada, análoga à maconha.

Prosseguem os agentes de segurança pública relatando que houve busca domiciliar com localização de (iv) tablete de substância esverdeada, análoga à maconha com peso aproximado de 200g; (v) embalagem com substância em formato de pedra, de coloração amarelada e forte odor, análoga à ecstsy e; (vi) petrechos, consistentes em embalagens plásticas e balança digital.

Sobre as hipóteses de prisão preventiva, compreendo que a medida de restrição de liberdade deve ser utilizada para acautelamento da ordem pública diante da (i) gravidade em concreto da conduta e; (ii) diversidade/natureza dos entorpecentes apreendidos.

Sobre a gravidade em concreto, evidencia-se que as diligências policiais se iniciaram a partir de envolvimento do flagrado ELIANDRO com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. (...)

Neste contexto, a apreensão de entorpecente fracionado e apetrechos de embalo constituem fundamento concreto idôneo para a segregação cautelar em razão do risco à ordem pública. (...)

DISPOSITIVO

4. Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ELIANDRO RODRIGUES DO AMORIM. Em prosseguimento, com fundamento no artigo 312 e 313, incisos I e II do Código de Processo Penal, CONVERTO a sua prisão em flagrante em preventiva com finalidade de acautelamento da ordem pública diante da gravidade em concreto da conduta bem como pela acentuada periculosidade, considerando a diversidade dos entorpecentes apreendidos. (...)”

Ao contrário do que sustenta a impetrante, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

Isso porque a variedade de drogas apreendidas (embalagens com resquícios de cocaína, porções de
ecstasy
e maconha, incluindo um tablete desta última com aproximadamente 200 g), aliada ao
modus operandi
empregado, consistente na comercialização de entorpecentes na modalidade delivery, com o auxílio de adolescente e utilização de instrumentos próprios da traficância, bem como às notícias de que o paciente integra a organização criminosa Comando Vermelho, evidencia a gravidade concreta da conduta.

Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do paciente e justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) A prática de tráfico de drogas na modalidade ‘delivery’ constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta. E disseminação da atividade ilícita. (...)”
(TJMT, HC n. 1048522-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Gabinete 3 – Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026);

“(...) A prisão preventiva encontra respaldo quando há apreensão de entorpecentes em quantidade significativa e indícios de atuação do agente em organização criminosa (...)”
(TJMT, HC n. 1000078-86.2026.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 – Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, publicado no DJE 03/02/2026);

“(...) O envolvimento de adolescente na empreitada criminosa amplia o desvalor da conduta e reforça a necessidade da segregação cautelar. A confissão do paciente quanto à propriedade das drogas destinadas à venda e a existência de uma “loja” para o tráfico indica seu vínculo com organização criminosa, evidenciando sua periculosidade social. (...)”
(TJMT, HC n. 1026804-34.2025.8.11.0000, Relª Dra. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Gabinete 1 – Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2025, publicado no DJE 16/09/2025).

De mais a mais,

como bem pontuado no parecer ministerial,
“a defesa invoca precedente no qual se reconheceu a suficiência de medidas cautelares diante da apreensão de pequena quantidade de maconha e da ausência de elementos indicativos de atuação em larga escala. Todavia, a situação ora analisada apresenta contornos substancialmente diversos, pois não se cuida de pequena quantidade isolada, mas de variedade de drogas, tablete com aproximadamente 200g (duzentas gramas), embalagens típicas de fracionamento e balança digital, o que evidencia cenário incompatível com a hipótese ali examinada.”

Em outras palavras, muito embora a impetrante tenha colacionado os precedentes HC n. 1018598-41.2019.8.11.0000, de relatoria do Des. Paulo da Cunha (tentativa de ingresso de droga em estabelecimento prisional, com apreensão de única porção ocultada na genitália), HC n. 1001371-04.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri (caso referente ao crime de estupro de vulnerável), HC n. 1018039-84.2019.8.11.0000, de relatoria do Des. Marcos Machado (hipótese de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência), e HC n. 1020272-15.2023.8.11.0000 (caso envolvendo a apreensão de aproximadamente 66 g de maconha, balança de precisão e quantia de dinheiro), verifica-se que tais julgados tratam de situações fáticas distintas da ora examinada.

No caso dos autos, ao contrário, há variedade de drogas apreendidas, envolvimento de adolescente na traficância, notícias de vínculo com organização criminosa Comando Vermelho e prática do tráfico na modalidade delivery, circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta da conduta e afastam a aplicação dos precedentes invocados.

Em conformidade:

“(...) In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada; haja vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, (6 tabletes de maconha, pesando 102,59 gramas; um papelote de cocaína, pesando 4,24 gramas e oito porções de haxixe, pesando 37,03 gramas); havendo informações de que os entorpecentes seriam distribuídos através de um sistema de "delivery". Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. (...)”
(AgRg no RHC n. 197.292/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Nesse contexto, diante da presença de fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema, entendo que a prisão preventiva do paciente ainda se mostra necessária (
rebus sic stantibus
), sobretudo para garantia da ordem pública.

E, uma vez reconhecida a necessidade da segregação cautelar do paciente para a preservação da ordem pública, mostra-se, por decorrência lógica, inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que existam circunstâncias pessoais favoráveis (TCCR, Enunciado n. 43).

É dizer: embora o paciente ostente condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, especialmente diante da variedade de entorpecentes apreendidos, da estrutura utilizada para a traficância, da atuação na modalidade ‘delivery’ e do envolvimento de adolescente na empreitada criminosa.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
, mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026